Tribunal: TJDFT
Processo: 0733173-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO ALVES DOS PASSOS, com a finalidade de desconstituir a r. decisão proferida pelo d. Juiz do conhecimento, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão que fora lavrado contra o ora paciente. No arrazoado lançado na petição, o ilustre impetrante alega que não subsistem as razões para a manutenção da custódia cautelar do paciente, considerando o encerramento da instrução processual. Além disso, assevera que o paciente encontra-se preso há mais de 7 (sete) meses, sem que haja indícios de risco à instrução criminal ou à ordem pública. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, de modo que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ou a substituição da segregação por medida cautelar diversa da prisão e, em definitivo, a concessão da ordem (ID 29986019). Em exame ao pleito de liminar, após detida análise, entendi por bem de indeferir o pedido (ID 30018483). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pelo não admissão do writ (ID 30127781). Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme já consignado, a ilustrada Procuradoria de Justiça suscita preliminar atinente a não admissão do writ, alegando que “(...) é o segundo Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente sob as mesmas alegações, fundamentos e causa de pedir – legalidade da custódia e excesso de prazo – refutadas anteriormente no Habeas Corpus 0731696-12.2021.8.07.0000" (...). Consoante exposto na peça propedêutica, o paciente foi preso em flagrante no dia 09/03/2021, em face de suposta condução de um veículo utilizado no roubo de outro automóvel. Consta do auto de prisão em flagrante que, na ocasião, o paciente apresentou documento de identificação falso (em nome do irmão), sendo posteriormente constatado que ele havia fugido do sistema prisional e que o motor do veículo que dirigia no momento da prisão em flagrante estava nitidamente adulterado (ID 85553637 dos autos da ação penal). Na sequência o flagrante foi convertido em custódia preventiva no dia 10/3/2021, a pedido do ilustre representante do Ministério Público, que foi acolhido pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal. Já após a audiência de instrução, ocorrida em 17/09/21, a d. defesa requereu o relaxamento da prisão por excesso de prazo, sendo o pedido indeferido pelo d. magistrado a quo, por não vislumbrar a existência de qualquer tipo de constrangimento ilegal. Contra referida e r. decisão, foi ajuizado o Habeas Corpus no 0731696-12.2021.8.07.0000 perante a egrégia 1a Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto. Em seguida, o d. órgão Colegiado, contudo, denegou a ordem, acompanhando os fundamentos apresentados na ocasião no douto voto proferido pelo eminente relator (ID 30107959), in verbis: “(...) Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 09/03/2021, pela suposta prática do crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do CP), (Auto de Prisão em Flagrante no 262/2021 -33a DP – ID no 29735493, fls. 8/10 e Ocorrência Policial no 999/2021 -20a DP - 29735493, fls. 36/40), distribuído sob o no 0701673-53.2021.8.07.0010, ao Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF (ID no 29735491, fl. 1). No dia 10/03/2021, o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), mediante manifestação do Parquet pela regularidade do flagrante e pela conversão na segregação cautelar (ID no 29735493, fl.67), converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantir a aplicação da lei penal (ID no 29735491, fls. 2/4), nos seguintes termos: Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de DIEGO ALVES DOS PASSOS, filho de Marcos Domingos dos Passos e Fernanda Alves Rosa, nascido em 05/02/1991, preso, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 304, caput c/c art. 297, caput do CPB, referente ao inquérito policial no 262/2021-33a DP, ocorrência policial no 999/2021-20a DP, processo no 0701673-53.2021.8.07.0010, em trâmite perante a 1 VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA. Não foi possível realizar a audiência de custódia do autuado nos termos do art. 310, caput, do Código de Processo Penal, considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavirus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020. Na data de 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – recomendou aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. Seguindo a recomendação, foi feita consulta à Secretaria de Saúde do TJDFT que, no Despacho no 1306882 - Procedimento Administrativo - SEI 4439/20, atestou que “a circulação de pessoas e as atribuições do Núcleo de Audiência de Custódia potencializam o risco de transmissão da doença viral”, tornando-se inviável a realização da audiência de custódia no período de restrição sanitária relacionado com a pandemia do Covid-19. Registre-se, no mesmo sentido, o disposto no Despacho no 1715577, Procedimento Administrativo – SEI 4018/2021, no qual determinou que, enquanto vigorarem as medidas restritivas instruídas pelo Governo do Distrito Federal no Decreto n° 41.842/2021, e até que advenha nova deliberação deste eg. Tribunal, a partir da meia noite do dia 27/02/2021, sejam suspensas as audiências de custódia presenciais no Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, devendo ser adotado o procedimento de análise qualificada dos autos de prisão em flagrante (APF) e das prisões oriundas de Mandados (Preventivas, Temporárias e Definitivas) de forma remota, por meio do processo judicial eletrônico – PJe, nos termos da Recomendação CNJ 62/2020. A preocupação se dá sobretudo pela intensa circulação de pessoas nas salas de audiência, muito próximas uma das outras, em que transitam inúmeras pessoas, dentre as quais estão os servidores, magistrados, partes, agentes de polícia e, ainda, pessoas presas que são apresentadas simultaneamente nos dois ambientes de realização das audiências. O Ministério Público e a Defesa se manifestaram. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é foragido do sistema prisional, tendo apresentado documento de identificação falso quando abordado pela autoridade policial. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, porquanto o custodiado demonstrou concretamente, com seu comportamento, que pretende não se submeter às decisões do Poder Judiciário e à lei penal brasileira. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DIEGO ALVES DOS PASSOS, filho de Marcos Domingos dos Passos e Fernanda Alves Rosa, nascido em 05/02/1991; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) (Grifou-se). O Ministério Público ofereceu denúncia, em 06/04/2021, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e art. 304 c/c art. 297, todos do Código Penal (receptação uso de documento público falso). Vale ressaltar que a inicial acusatória (ID no 29735493, fls. 78/79) consigna que, no dia 08/03/2021, por volta de 23h, na BR 040, KM 2, sentido Valparaíso, Santa Maria/DF, o acusado, livre e conscientemente, conduziu o veículo GM CHEVROLET/ASTRA, placa/UF: JGH263/DF, cor: preta, sabendo ser produto de crime. Registra que, no mesmo contexto de tempo e local, o réu, livre e consciente, fez uso da Carteira de Identidade de Registro Geral no 2.663.345 SSP/DF em nome de Thiago Alves dos Passos, documento público falso. Em 12/04/2021, o d. Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maira/DF recebeu a denúncia oferecida contra o paciente e determinou sua citação (ID no 29735493, fl. 86). O Laudo de Exame Documentoscópico no 2605/2021 (ID no 29735493, fls. 116/119), concluiu que a Carteira de Identidade, ostentando “REGISTRO GERAL 2.663.345. NOME: THIAGO ALVES DOS PASSOS”, é falsa. O Relatório de Vistoria Veicular no 53.009/2021 (ID no 29735493, fls. 132/133), no “veículo marca/modelo GM/ASTRA HB 2P ADVANTAGE, ano/modelo 2005/2005, cor PRETA, chassi no 9BGTR08W05B220028 e placas JGH2663 – DF” concluiu que “veículo com motor suspeito de adulteração (lixado e regrado)”. Portanto, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva. Em 15/04/2021, o paciente foi citado da ação penal (ID no 29735493, fl. 91). A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (ID no 29735493, fl. 110). Em 10/05/2020, foi proferida despacho determinando a designação de audiência de instrução, na modalidade telepresencial (ID no 29735493, fl. 121). Posteriormente, o advogado, Dr. Wendell Oliveira Vilela, OAB/DF 42954, juntou procuração e apresentou resposta à acusação com rol testemunhas (ID no 29735493, fls.124/126) Em 17/05/2021, foi proferida decisão deferindo a produção de prova testemunhal solicitada pela Defesa técnica. Instado a se manifestar sobre a prisão preventiva, em 08/06/2021, o Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão cautelar, com fundamenta nos arts. 312, 313 e 316, todos do Código de Processo Penal. A Defesa, por sua vez, deixou transcorrer o prazo para se manifestar acerca da prisão preventiva (ID no 29735493, fls. 141). Vale ressaltar que os motivos da autorizam a manutenção da medida cautelar foram reavaliadas pelo Juízo a quo, em 28/06/2021, conforme dispõe o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal[1], (ID no 29735493, fls. 142/143), in verbis: Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP (nova redação), passo ao reexame da prisão cautelar imposta nestes autos ao acusado DIEGO ALVES DOS PASSOS. O Ministério Público foi ouvido, manifestando-se pela manutenção da prisão (ID 93962272). A Defesa, embora intimada, restou silente (ID 95605893). Decido. O acusado foi preso em flagrante, convertida em preventiva pelo Juízo do NAC, por decisão proferida em 10/3/2021, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que se trata de acusado que se encontrava foragido do sistema prisional, tendo apresentado documento de identificação falso no momento da abordagem policial (ID 85716557). Não existe qualquer fato novo que justifique a modificação do status libertatis do acusado. Conforme asseverado na decisão em que decretada a prisão preventiva, o acusado encontrava-se foragido na data do crime que se apura nesses autos. As condutas do réu revelam desrespeito e desprezo pela Justiça, a ponto de prosseguir com os atos danosos à ordem pública que deveria ter cessado. Ressalto que não há como admitir e definir uma liberdade provisória mediante imposição ao autuado de medidas cautelares diversas e compromissos, tendo em vista que o prévio descumprimento dos compromissos firmados, em clara conduta atentatória à dignidade da Justiça, revela, no presente momento, que tais medidas seriam inócuas. Mais ainda, consta da folha de antecedentes que o autuado encontrava-se em cumprimento de pena, o que é incompatível com a liberdade provisória. De todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva imposta ao acusado. Anote-se para fins de controle. Designe-se audiência de instrução, na modalidade telepresencial, a todos intimando e requisitando. (Grifou-se). Em 29/06/2021, o advogado, Dr. Queslei da Silva e Sousa, OAB/DF 57971, requereu sua habilitação no feito. (ID no 29735493, fl. 147). Em 26/07/2021, foi designada audiência de instrução e julgamento, por meio de videoconferência, para o dia 23/08/2021 (ID no 29735493, fl. 149). A audiência designada para o dia 23/08/2021 restou frustrada, constou da ata que estava ausente a defesa do acusado, Dr. Queslei da Silva e Sousa. Nesse ato, foi proferido despacho determinando a redesignação da audiência (ID no 29735493, fl. 164). Em 26/08/2021, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28/09/2021 (ID no 29735493, fl. 166). Em 27/08/2021, a Defesa apresentou justificativa para a ausência na audiência de instrução (ID no 29735493, fl. 169). Em 02/09/2021, foi proferido despacho acolhendo a justificativa da Defesa (ID no 29735493, fl. 171). Em 17/09/2021, a Defesa requereu relaxamento da prisão por excesso de prazo (ID no 29735493, fls. 183/185). O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão do paciente (ID no 29735493, fls. 187/190). Em 27/09/2021, o Juiz a quo proferiu decisão indeferindo o pedido de relaxamento da prisão preventiva, ao argumento de que não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. Eis os fundamentos externados na decisão combatida (ID no 29735493, fls. 192/194): Trata-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva imposta a DIEGO ALVES DOS PASSOS. Alega a Defesa, em síntese, que há excesso de prazo para o encerramento da instrução, haja vista que o acusado encontra-se preso preventivamente desde o dia 10/3/2021 (ID 103451676). O requerente é acusado da suposta prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, e no artigo 304, c/c o art. 297, caput, todos do Código Penal (ID 88061537) O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo e pela manutenção da custódia cautelar (ID 103604071). Decido. A prisão preventiva do acusado foi decretada no dia 10/3/2021, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, para garantia da aplicação da lei penal (ID 85716557). Trata-se de acusado que se encontrava foragido do sistema prisional e teria apresentado documento de identificação falso no momento da abordagem policial. Este Juízo, por decisão proferida em 28/6/2021, ao reexaminar a prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, manteve a segregação cautelar imposta ao réu (ID 78182484). Quanto à ação penal, a denúncia foi recebida em 12/4/2021 (ID 882777285); o réu foi citado (ID 89013439) e ofereceu resposta à acusação em 6/5/2021 (ID 90870412); o despacho saneador foi proferido em 10/5/2021 (ID 91199477). Em 17/5/2021, o réu constituiu Defesa, que apresentou nova resposta à acusação, arrolando testemunhas (ID 91887512). Atentando-se para tais circunstâncias, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 23/8/2021. O ato, entretanto, deixou de ser realizado, tendo em vista a ausência de duas testemunhas, bem como da Defesa constituída pelo réu (ID 101087927). Posteriormente, em 27/8/2021, a Defesa apresentou petição de justificativa sua ausência, alegando que o sistema PJe se encontraria em manutenção no horário designado para o ato. Por fim, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 28/9/2021. Pelo atento exame dos autos, constata-se que não há excesso de prazo na conclusão do julgamento. Ressalte-se que, ao contrário do que quer argumentar a defesa, é a partir do despacho saneador – oportunidade em que o magistrado resolve as questões preliminares, examina os pedidos de produção de prova da defesa e determina a designação da audiência – que se inicia a fase instrutória e, por consequência, a contagem do prazo de sessenta dias para o encerramento da instrução previsto no art. 400 do CPP. A partir do despacho saneador, proferido em 10/5/2021, a audiência foi designada em tempo razoável - evidentemente vinculada à pauta de presos do Sistema Prisional estabelecida em conjunto com a Corregedoria de Justiça do Distrito Federal -, considerando-se todas as especificidades deste difícil período de enfrentamento da pandemia. Ao contrário do que aduz a Defesa, não foi ultrapassado o prazo de até 148 dias previsto na Instrução no 1, de 21/2/2011, da Corregedoria-Geral de Justiça, sendo certo que os prazos devem ser contados de forma global e não individualizada conforme assentam a jurisprudência e a doutrina majoritária. Nesse sentido, tem-se que os prazos estabelecidos na legislação processual devem ser examinados à luz da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto apenas norteadores de uma almejada duração razoável dos processos criminais - uma vez que não levam em conta as especificidades de cada um. Ademais, a audiência de instrução não se realizou pelo não comparecimento da Defesa constituída pelo réu ao ato. Cumpre observar que, apesar das alegações defensivas, a plataforma Teams, utilizada para a realização das audiências de instrução, não possui relação com o sistema PJe, de forma que a participação da Defesa no ato não seria afetada pelo fato de o sistema PJe se encontrar em manutenção. Assim, no caso dos autos o feito encontra-se seguindo seu trâmite regular, em que todas as diligências foram realizadas dentro de um prazo razoável. De todo o exposto, não há como alegar qualquer atraso atribuível ao Juízo, menos ainda excesso de prazo a justificar relaxamento da prisão do acusado. Assim, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão cautelar. Intimem-se. (Grifou-se). Na audiência, realizada no dia 28/09/2021, por modo telepresencial com o uso da plataforma Microsoft Teams, foram colhidos os depoimentos das testemunhas presentes: os policiais rodoviários federais Cristiano Medeiros Correia e Pedro Henrique Rodrigues. Em seguida, foi realizado o interrogatório do acusado. Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal[2], a Defesa requereu prazo para a juntada do DUT e da procuração referente ao veículo apreendido. O Juiz a quo declarou encerrada a instrução, deferiu o prazo 5 (cinco) dias para a juntada de documentos, e após vista as partes para apresentação de alegações finais. Conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, os autos encontram-se aguardando apresentação de alegações finais apenas da Defesa, esclarece ainda que o atraso na realização da audiência se deu por culpa da própria Defesa (ID no 29701232). Portanto, plenamente justificável a dilação dos prazos na fase instrutória. Vale ressaltar que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal[3], a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Na espécie, conforme acima exposto, não há dúvidas sobre a existência da materialidade e dos indícios da autoria delitiva. Verifica-se, da decisão do NAC, que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se encontrava foragido do sistema prisional quando cometeu o presente delito e, no momento da abordagem policial, apresentou documento de identificação falsa. Saliente-se que, como bem registrou o d. Juízo de origem ao analisar novamente os requisitos da prisão cautelar, como determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, subsistem os requisitos que ensejaram o decreto de prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, razão pela qual a manutenção dessa medida constritiva não configura constrangimento ilegal. Destaque-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social., uma vez que o paciente, além de responder a presente ação penal pelos delitos de receptação e uso de documento público falso, já foi anteriormente condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Processo no 2013.01.1.163856-0, trânsito em julgado: 30/06/2015 – ID no 29735493, fls. 97/101) e pelos delitos de receptação com falsa identidade (art. 180, caput, e art. 307, ambos do CP – Processo no 2014.13.1.000147-8, trânsito em julgado: 29/09/2014 – ID no 29735493, fl. 103). Além do mais, o delito de uso de documento público falso (art. 304 c/c 297, ambos do CP) é punido com pena privativa de liberdade máxima, abstratamente cominada, superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar, conforme disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Por outro lado, registre-se que as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública. Além do mais, eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. No que se refere ao alegado excesso de prazo, ressalte-se que encerrada a instrução, aplica-se, à hipótese, o Enunciado de Súmula no 52, do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. (...) Destaque-se que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica no caso em tela. A outro giro, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além do mais, convém salientar que a Defesa técnica não estava presente na audiência designada para o dia 23/08/2021, ocasionando a redesignação da audiência. Assim, não é possível falar em excesso de prazo, pois, na hipótese, não houve desídia do Juízo na condução do processo, sendo plenamente justificada a demora para o encerramento da instrução criminal. Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado, pois a decisão decretou a prisão preventiva do paciente e as subsequentes que mantiveram a medida cautelar estão devidamente fundamentadas e em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. Ante o exposto, admite-se a impetração e denega-se a ordem de habeas corpus, mantendo a decisão constritiva da paciente. É como voto”. Agora, pela via eleita, o ilustre impetrante impugna a r. decisão constante de ID no 29986039, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, fulcrado nas alegações no sentido de que a instrução processual já se encontra encerrada, não restando hipóteses que se amoldem à garantia da ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, além do que o acusado encontra-se preso há 203 dias, configurando excesso de prazo. O d. magistrado do conhecimento, contudo, reiterou os termos da r. decisão anterior, pela qual indeferira a revogação da prisão preventiva, in verbis: “(...) As razões alegadas pela Defesa não são aptas a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, cujos fundamentos permanecem íntegros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a manutenção da decisão de segregação cautelar de DIEGO ALVES DOS PASSOS” (ID no 29986039). Em face dos fatos e informações acima retratados, em que pesem as razões apresentadas no presente writ, o certo é que a via heróica eleita não ultrapassa o exame da barreira de sua admissão, isso porque apesar de oposta contra a r. decisão pela qual fora indeferido o pedido de revogação do decreto prisional, desafia, na realidade, a própria r. decisão anterior, datada de 27/09/21, que também indeferiu a revogação da r. decisão que decretara a prisão preventiva do paciente, contra a qual já fora ajuizado o Habeas Corpus no 0731696-12.2021.8.07.0000. Entretanto, contra o indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva, objeto da primeira decisão, como visto, já foi apresentado habeas corpus, sendo que, no seu julgamento, a egrégia 1a Turma Criminal denegou a ordem. Sendo assim, em que pese haver outro pedido e outra decisão, com poucos dias de diferença, trata-se, na verdade, de reiteração do mesmo pedido, ainda que formalmente apresentado contra o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, até porque, importante frisar, a segregação permanece sem que tenha surgido qualquer mudança em seus fundamentos anteriormente lançados. Não é por outro motivo que, requerida a “revogação”, o d. magistrado do conhecimento simplesmente ratificou a decisão pretérita, indeferindo o pedido em razão da inocorrência de fato novo. Ora, apesar de o ilustre impetrante apontar na presente impetração um “fato novo”, consistente no término da instrução criminal, não há novo fato gerador que possa justificar a impetração de outro habeas corpus. Primeiramente, não existe fato novo, pois a garantia da ordem pública ainda persiste, sendo pré-existente. O ilustre impetrante, novamente, impugna a r. decisão que ratificou os fundamentos da r. decisão anterior, alegando expressamente que “A despeito de ter sido preso não há motivos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, por mais tempo”, de forma “Que demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da liberdade, requer-se o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, nos termos dos art. 648, inciso IV, do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura”. Tal inconformismo, conforme acima considerado, na verdade, já foi apreciado pelo habeas corpus anterior, não cabendo a reavaliação da matéria por esta egrégia Turma Criminal. Acolho os doutos fundamentos que foram lançados no alentado parecer ofertado pela ilustrada Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.